Tribunal: TJMT
Processo: 1044250-68.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044250-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JURANDIR BRITO DA SILVA - CPF: 161.591.289-49 (APELADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – DIREITO A RECEBER ABONO DE PERMANÊNCIA – DATA DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS – CABIMENTO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO COMPROVAR A QUITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2 – Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente do requerimento administrativo.

3 – É do Ente Público o ônus de provar o pagamento da verba pleiteada pelo servidor público, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

4– A fixação dos honorários advocatícios deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

5
– Recurso
desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1044250-68.2018.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JURANDIR BRITO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1044250-68.2018.8.11.0041, julgou procedente o pedido de cobrança do pagamento retroativo correspondente ao abono de permanência desde a data em que o Apelado preencheu os requisitos legais.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a
concessão do abono permanência ocorre a partir de seu requerimento administrativo, o que afasta o pagamento retroativo a contar do preenchimento dos requisitos legais.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de julgar improcedente o pedido inicial
(id. 110463014)
.

Em Contrarrazões, o Apelado pleiteia o desprovimento do recurso interposto
(id.
110463018
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, discorre sobre a desnecessidade de intervenção
(id.
118431955
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1044250-68.2018.8.11.0041, julgou procedente o pedido de cobrança do pagamento retroativo correspondente ao abono de permanência desde a data em que o Apelado preencheu os requisitos legais.

No caso concreto
,
o Juízo Singular reconheceu o pagamento retroativo do abono de permanência
, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Aduz o autor que ocupa o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais – FTE, e que, em 08/10/2015, preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária, mas permaneceu no cargo e atualmente se enquadra na Classe “C”, nível 03, da carreira.

Assevera que, em 21/03/2018, efetuou requerimento administrativo de abono permanência, distribuído sob o nº 135566/2018. A solicitação foi deferida, com fulcro nos art. 40, §1º, III, alínea “a” e § 19 da Constituição Federal c/c §3º, do artigo 3º da Lei complementar nº 202/2004, com a concessão do abono de permanência a partir da data do requerimento.

Dispõe o art. 40, § 19, da Constituição Federal vigente à época:

Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

[...]

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

O requerente sustenta que o período abrangido pelo abono de permanência se inicia na data em que o requerente preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, entretanto, a Administração concedeu o pagamento dos valores considerando como termo inicial a data do requerimento junto ao órgão.

Assiste razão ao autor quando afirma que auferiu o direito a tal benefício a partir do momento que preencheu os requisitos da aposentadoria, uma vez que o mencionado § 19 do art. 40 da Lei Maior não estabelece outros requisitos para a concessão do abono de permanência.

Com efeito, o requerimento constitui formalidade para a implantação do benefício, visto que o servidor precisa informar à Administração se pretende se aposentar ou continuar trabalhando. Por sua vez, o dispositivo constitucional é claro ao estabelecer que o direito é adquirido assim que completadas as exigências para aposentadoria voluntária.

Colaciono os seguintes julgados nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.
2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR RE 1.222.194/RO, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 20/12/2019, Publicado em 13/02/2020) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando. 2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003. 3. Sentença mantida. (TJMT - Apelação 1002998-08.2018.8.11.0002, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado em 29/06/2020)

Ainda que o art. 3º, § 3º, da Lei Complementar nº 202/2004, assevere que o pagamento do abono de permanência é devido a partir da data de solicitação do benefício, sua aplicação é afastada, pois diverge da interpretação consentânea da norma constitucional, destacada em diversos julgados e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Conforme se extrai dos documentos juntados com a inicial, o autor reuniu os requisitos para aposentadoria voluntária em 08/10/2015 (17149855, p. 12), sendo este o termo inicial para concessão do abono de permanência. Afasta-se a aplicação do § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 202/2004.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar o requerido ao pagamento retroativo do abono de permanência desde a data em que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária (08/10/2015) conforme norma vigente à época, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, contados da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, contados do evento danoso (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e tese fixada no Tema 905 do STJ e 810 do STF). A correção monetária é devida desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora são devidos a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, no tocante às subsequentes.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, deixo de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do § 4º, II, do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

P.I.C.
(id. 110463004)

Extrai-se dos autos que o Apelado é servidor público estadual,
investido no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais – FTE, sendo que em 8 de outubro de 2015 preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária, mas permaneceu no cargo, conforme pedido administrativo n. 518949/2018 (id. 110461518).

Sobre o abono de permanência, a Emenda Constitucional nº 41/2003 estabeleceu:

Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Sobre o tema, o § 3º, do artigo 3º, da Lei Complementar n° 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n° 524/2014, dispõe:

Art. 3º. O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

(...)

§ 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Entretanto, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o benefício incide a partir do preenchimento dos requisitos legais necessários à aposentadoria.

Neste aspecto, o período abrangido pelo abono de permanência se inicia na data em que o interessado preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária. No caso, o Apelado demonstrou cabalmente a partir de quando fazia jus ao recebimento do abono e que não houve o pagamento voluntário dos valores devidos, cumprindo, assim, com o ônus em provar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, devido o pagamento dos valores retroativos referentes ao abono de permanência nos moldes do julgado recorrido.

Outrossim, o Apelante não comprovou o efetivo pagamento das verbas pleiteadas como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO A RECEBER ABONO DE PERMANÊNCIA – DATA DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFICIO E INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE HOUVE O PAGAMENTO- VERBA DEVIDA- DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

É possível vislumbrar com clareza a partir de quando a parte preencheu os requisitos insertos em lei para fazer jus ao abono de permanência, não havendo que se falar em ausência de prova a respeito.

O requerimento solicitando o pagamento na via administrativa comprova o inadimplemento do Estado em quitar os valores devidos.

A Administração Pública, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, deixou de apresentar prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do Apelante, como, por exemplo, que houve o pagamento dos valores devidos.

A ausência de pagamento de verbas devidas a servidor público não configura dano moral se dele não decorre transtornos suficientes para abalar a imagem, ou ainda, torná-lo inadimplente. (N.U 1005573-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Sentença mantida. (N.U 1002998-08.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

No que se refere aos honorários advocatícios, registra-se que o artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe que, não sen
do líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado, consoante julgado do e. Tribunal de Justiça: ‘Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil’. (N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018).

Consigno que os fundamentos de exame do Recurso de Apelação são os mesmos da Remessa Necessária e, em consonância com o posicionamento das jurisprudências deste Sodalício, não há reparos na sentença recorrida.

Com essas considerações,
NEG
O PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença
.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em percentual a ser fixado na liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022